Tribunal: TJES
Processo: 5004688-08.2022.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-07-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004688-08.2022.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALERIA AZEREDO KOCK
RECORRIDO: HOSPITAL MERIDIONAL e outros
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita ao Recorrente.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. NARRA A PARTE AUTORA, QUE PAGOU O VALOR DE R$500,00 POR UM EXAME PARA SUA GENITORA REALIZADO NO ESTABELECIMENTO HOSPITALAR DA REQUERIDA. ADUZ QUE AO SOLICITAR A EMISSÃO DA NOTA FISCAL, A ATENDENTE LHE NEGOU, COM ARGUMENTO DE QUE SERIA DE RESPONSABILIDADE DO MÉDICO PRESTADOR DOS SERVIÇOS. ALEGA AINDA, QUE AO BUSCAR INFORMAÇÕES REFERENTE A NOTA COM O MÉDICO, FOI EXPULSA DO CONSULTÓRIO PELO MÉDICO, FATO QUE FOI PRESENCIADO POR VÁRIOS PACIENTES QUE AGUARDAVAM ATENDIMENTO. NARRA QUE, AO CHEGAR EM SUA RESIDÊNCIA, RECEBEU VIA WHATSAPP, UMA NOTA FISCAL DIFERENTE DO SERVIÇO QUE FOI PRESTADO. DESSA FORMA, REQUER A EMISSÃO CORRETA DA NOTA FISCAL E INDENIZAÇÃO PELOS DANOS IMATERIAIS ALEGADAMENTE SOFRIDOS. NO DECORRER DA PRESENTE DEMANDA, A PARTE RÉ INFORMOU QUE JÁ EMITIU A NOTA FISCAL OBJETO DA AÇÃO, INFORMAÇÃO ESTA CONFIRMADA PELA AUTORA EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR EM RELAÇÃO A TAL PEDIDO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA DE PISO JULGOU EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO EM RELAÇÃO A OBRIGAÇÃO DE FAZER , E JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DA PARTE AUTORA PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE SEJA ACOLHIDO O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. AUTORA NÃO LOGROU COMPROVAR QUE A SUA IMAGEM, HONRA, REPUTAÇÃO, SEU EQUILÍBRIO PSICOLÓGICO E SENTIMENTOS ÍNTIMOS FORAM ATINGIDOS. NÃO SE ESTÁ A AFIRMAR QUE O FATO NÃO OCORREU, MAS QUE NÃO EXISTEM ELEMENTOS NOS AUTOS APTOS A ATESTAR SUA OCORRÊNCIA E PERMITIR A AFERIÇÃO DE EVENTUAIS RESPONSABILIDADES.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.
SEM
CUSTAS PROCESSUAIS ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. EM CONFORMIDADE COM O ENUNCIADO 96 DO FONAJE,
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$300,00 (TREZENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)